Tribunal: TJDFT
Processo: 0752094-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752094-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA MATTOSO DANIELI AGRAVADO: MALDI ODONTOLOGIA LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana Mattoso Danieli contra o pronunciamento do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em ação de conhecimento ajuizada contra Maldi Odontologia Ltda., determinou apresentação de emenda à petição inicial, com os seguintes termos (ID 217359426 do processo n. 0724856-57.2024.8.07.0007): Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, a fim de: - acostar aos autos o arquivo relativo à exportação da conversa via WhatsApp (id. 215120886), por funcionalidade existente no próprio aplicativo, a qual proporciona a visualização de todas as datas e identificação dos interlocutores; - comprovar os danos materiais alegados, ciente a autora de que “os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos." (Acórdão 1793978, 07361901920188070001, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). - formular pedido certo e determinado no que se refere ao pedido do item "b" da petição inicial, uma vez que o pedido formulado está genérico. Ademais, o art. 83 do Código de Processo Civil exige do autor que residir fora do Brasil a prestação de caução suficiente para pagamento de custas e honorários de advogado da parte contrária, quando não dispuser de bens imóveis no Brasil que lhe assegurem o pagamento. Ante a exigência legal, e considerando que a autora reside nos Estados Unidos, fica ela intimada a indicar bens imóveis no Brasil ou depositar caução de 10% sobre o valor da causa. Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com as modificações promovidas pelo aditamento, em substituição à exordial já apresentada. Destaco ser desnecessária a juntada dos demais documentos já apresentados. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação de emenda, sob pena de indeferimento da inicial. O pedido de reconsideração foi rejeitado (ID 219731612 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 67014862), a agravante afirma residir nos Estados Unidos da América, país signatário da Convenção de Haia Sobre o Acesso Internacional à Justiça, de 25/10/1980, e promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 8.343/2014. Alega que o art. 14 do referido diploma internacional dispensa a prestação de caução por pessoas residentes em um Estado Contratante que sejam autores ou partes intervenientes de um processo em trâmite nos juízos de outro Estado Contratante. Menciona o art. 83, § 1o, I, do CPC, segundo o qual não se deve exigir a caução quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. Cita precedentes de outros tribunais para amparar a tese defendida. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para suspender a eficácia do ato recorrido. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para afastar a exigência da prestação de caução. Preparo recolhido (ID 67136241). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar o ato. Como relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial que, em ação de conhecimento, ordenou a emenda à petição inicial, sob pena de extinção do processo. Na peça recursal, a parte agravante se limita a questionar a exigência da prestação de caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. A questão objeto do recurso, portanto, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a prestação da atividade jurisdicional. A Terceira Turma do STJ já decidiu que o ato que trata da caução prevista no art. 83 do CPC não versa sobre tutela provisória para fins de enquadramento no art. 1.015, I, do mesmo diploma legal. Segue a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTORES ESTRANGEIROS. ALEGADA NECESSIDADE DE CAUÇÃO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA PARTE CONTRÁRIA. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE DISPENSOU REFERIDA CAUÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA ANTES DE 19/12/2018. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL. DECISÃO QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n. 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), firmou compreensão de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo aplicado tal entendimento para as decisões proferidas após a publicação do referido acórdão, o que ocorreu em 19/12/2018, não se estendendo ao caso em comento, em que a decisão agravada é anterior. 3. A decisão interlocutória de primeiro grau que dispensa a caução prevista no art. 83 do NCPC, estatuída para garantia de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, não versa sobre tutela provisória. Malgrado a natureza acautelatória da mencionada caução, não se cuida, propriamente, de uma tutela cautelar, para efeito de enquadramento no art. 1.015, I, do NCPC. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1883691/RJ. Ministro Relator MOURA RIBEIRO. Terceira Turma. Data do Julgamento: 6/3/2023. Data da Publicação/Fonte: DJe 9/3/2023) Assim, o pronunciamento judicial não se insere na lista estabelecida no art. 1.015 do CPC, razão pela qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação (art. 331 c/c 1.009, § 1o, do CPC). Ainda que a taxatividade do rol supracitado possa ser mitigada, à luz da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 (REsp n. 1.696.396 e n. 1.704.520), não se verifica, no caso, urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. A urgência considerada como requisito excepcional para admissibilidade do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional. Tais condições não estão presentes no caso em tela. Ademais, o ato judicial recorrido constitui comando de emenda à petição inicial, que não se caracteriza como decisão interlocutória, assim definida no art. 203, § 2o, do CPC: “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”. Por não ter caráter decisório, o pronunciamento judicial em questão se enquadra no conceito de despacho[1], contra o qual não cabe recurso, segundo o art. 1.001 da lei processual civil. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a peça atende às exigências legais e avalia, entre outras questões, a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Se constatar vício insanável, cabe ao juiz proferir sentença terminativa (art. 485 do CPC). Caso o defeito ou a lacuna na petição inicial seja passível de correção, deve ser oportunizada ao autor a emenda ou complementação. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e caráter preparatório, pois pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo). Diante disso, o ato em questão não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do CPC, ao tratar da emenda à petição inicial, o faz sem traço decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. O fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transforma em decisão interlocutória. Cabe ao magistrado apontar as falhas e os vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de permitir seu suprimento pelo autor e possibilitar o avanço da marcha processual. Logo, só há pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante os arts. 321, parágrafo único, e 334 do CPC. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa deferir ou indeferir a petição inicial. Atribuir natureza decisória a um pronunciamento desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. Há acórdãos prolatados neste TJDFT que reconhecem a inexistência de conteúdo decisório no ato que determina a emenda à petição inicial e afastam a possibilidade de mitigar o caráter taxativo do art. 1.015 do CPC em tal situação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. 1. O ato judicial que determina emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do artigo 331 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1945103, 07356246320248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJE: 29/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento que impugnou ato judicial que determinou a emenda à petição inicial para comprovar a constituição do réu em mora, sob o fundamento de que a notificação não foi recebida pelo devedor. O agravante pleiteia a admissão do agravo de instrumento, alegando conteúdo decisório na decisão agravada e a necessidade de apreciação da liminar em ação de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a emenda à petição inicial tem conteúdo decisório que permita a interposição de agravo de instrumento; (ii) verificar se há urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que determina a emenda à petição inicial não possui conteúdo decisório, configurando-se como mero despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em situações de urgência, quando o julgamento no recurso de apelação seria inútil, o que não ocorre no presente caso. 5. Não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que somente com o indeferimento da petição inicial, é que estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 6. Precedentes desta egrégia Corte e do STJ corroboram o entendimento de que despachos sem cunho decisório não são impugnáveis por agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Decisão que determina a emenda à petição inicial constitui mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento. 2. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC só se aplica quando há urgência comprovada, o que não se verifica em despachos que não acarretam risco de lesão grave ou de difícil reparação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 321, parágrafo único, 485, I, 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 13.05.2019, DJe 20.05.2019; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; TJDFT, Acórdão 1775957, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.10.2023, DJE 10.11.2023. (Acórdão 1946382, 07412298720248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJE: 3/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em síntese, o recurso não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas na legislação processual civil. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que justifique a análise da questão debatida na peça recursal neste momento. Afasta-se, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base nos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.